Tribunal: TJBA
Processo: 8019756-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019756-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMARIA SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA.CABIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8019756-35.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

BANCO ORIGINAL S/A

e Embargad
a
LUCIMARIA SANTOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator